Tribunal: STF
Processo: ARE 1383147
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ (peça 13), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça fluminense, assim ementado (peça 39, e-STJ fls. 1.308/1.319 – meus grifos):



    Ação Rescisória em fase de Embargos Infringentes. Pedido inicial para declarar indevido o desconto compulsório da Contribuição Sindical dos Servidores Públicos. Acórdão prolatado pela E. 7 ° Câmara Cível deste TJ/RJ, que confirmou sentença de procedência. O Município do Rio de Janeiro promoveu a presente ação Rescisório, que foi julgada procedente, por maioria dos membros do órgão Especial, havendo votos vencidos dos Desembargadores José Carlos Murta Ribeiro, Sylvio Capanema de Souza, Silvio Teixeira Moreira e Miguel Pachá, dando causa aos presentes Embargos Infringentes. Acolhimento, com base na maciça jurisprudência do STF e do STJ. Art. 8°, IV da Constituição Federal, e 578 e seguintes da C.L.T. Entendimento superior no sentido da aplicação das regras trabalhistas aos funcionários públicos, diante da possibilidade de associação prevista no art. 37, VI, da Carta Magna. Afastamento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Ação que se julga procedente. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 8º, IV, 37, VI, 39, § 3º, 146, 149 e 150, I, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] tornou a Constituição Federal imprescindível a existência de lei regulamentadora para a cobrança de contribuição sindical.



    A norma constitucional carece, portanto, de aplicabilidade imediata, pois concedeu à legislação ordinária competência para dispor sobre a matéria.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a causa sob o fundamento de que a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores do país é no sentido de admitir a compulsoriedade da contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, in fine, da Carta Federal.



    Apesar de clara elaboração à respeito da matéria, a parte recorrente deixou de impugnar referido ponto consignado no acórdão recorrido, optando por defender que a CLT veda a aplicação de suas normas aos servidores públicos.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […]



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    Não obstante a deficiência recursal ora demonstrada, é de ressaltar que a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, editada no âmbito da Reforma Trabalhista, passou a exigir a prévia e expressa autorização do empregado para o desconto da contribuição sindical, a teor da clara dicção do caput do art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Todavia, o direito invocado na ação da qual tirado o presente recurso, ajuizada em abril do ano 2000 (folha 18 da peça 2 dos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal), se restringe a período anterior à superveniência daquela modificação legislativa – quando existia entendimento jurisprudencial direcionado em sentido contrário à pretensão do Município recorrente (ARE 1.290.200 AgR; e RE 1.055.524 AgR).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator